Tribunal: TJMT
Processo: 1063479-61.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063479-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRENTE), VALMI REZENDE DE SANTANA - CPF: 830.988.601-20 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.DEMANDAS ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MINIMOS. COMPETÊNCIA RECONHECIDA INDEPENDENTE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. ADICIONAL INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar
demandas
com valor da causa que não ultrapass
e
a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial (TJMT. IRDR. N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018
)
.
A necessidade de produção de prova pericial para constatar eventual trabalho em condições perigosasnão exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
O pagamento do adicional de
periculosidade está
condicionado
à
apresentação de laudo pericial.
Tendo sido oportunizada
pelo juízo
a quo
a indicação de provas, o desinteresse das partes na produção de prova pericial faz recair sobre
o reclamante o ônus
respectivo
, porquanto se trata do fato constitutivo do seu direito.
Não havendo laudo pericial,
deve ser indeferido
o pleito
.

3.Recurso conhecido e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1063479-61.2023.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MUNICIPIO DE CURVELANDIA

Recorrido:
VALMI REZENDE DE SANTANA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALMI REZENDE DE SANTANA
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICIPIO DE CURVELANDIA.
Noticiou
que
trabalha
no cargo de vigilante e que
tem

direito

ao

adicional
de
periculosidade
antes do
início
do
seu

pagamento

voluntário
pela
parte

reclamada
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) os vigias da rede pública de ensino possu
em
trabalho em condições perigosas e t
ê
m direito ao correspondente adicional. Julgou parcialmente procedentes os pleitos da inicia
l
para condenar a parte reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade no período de outubro/2018 a maio/2020.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada sustentando que: a) o juizado é incompetente para processar e julgar a presente demanda por ser necessária a produção de prova pericial; b) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; c) a parte reclamante não tem direito ao adicional, visto ocupa o cargo de vigia e não de vigilante; d) a parte reclamante não preenche os requisitos de vigilante; e) a parte reclamante não trabalha permanentemente em área de risco e trabalhos eventuais não são remunera
dos com o adicional de periculosidade. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública
é competente para processar e julgar
demandas
com valor da causa que não ultrapass
e
a 60
salários-mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Es
s
e é o
entendimento

firmado
no IRDR
0085560-68.2016.8.11.0000,

de
relatoria
do
e.
Des. M
á
rcio Vidal:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIO-MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário
s
-mínimos
, independent
emente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.(...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018,
publicado
no DJE 19/12/2018)

O mesmo entendimento
éaplicado
por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS-MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
2. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.
3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários-mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.(...)
(N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No
presente

caso
, para a
solução
da
demanda
, é
necessári
a
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar
se a
parte

reclamante

trabalhava

em
local
perigoso
no
período
de
outubro
/2018 a
maio
/2020 para
efeito
de
pagamento
de
adicional
de
periculosidade
.

Contudo
,
independentemente
da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
, o
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Adicional de periculosidade
.

Quanto ao condicionamento do pagamento do adicional de periculosidade

à
existência de laudo pericial, o assunto já foi alvo de inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais.

Nas Turmas Recursais, o entendimento tem sido no sentido da necessidade do laudo para deferimento do pedido
, em conformidade com a
jurisprudênci
a do c. STJ
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – ADICIONAL DE PENOSIDADE – GARI - LEI MUNICIPAL Nº 24/1997 - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ - BASE DE CÁLCULO - VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MUNICIPIO DE PARANATINGA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova pericial dos autos concluiu que o servidor público desenvolveu atividades em ambientes enquadrados como penosas. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições a que estão submetidos os servidores, entendimento que
aplica-se
por analogia ao adicional de penosidade. De forma que, não é cabível seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.
(N.U 0001764-76.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AGENTE DE TRÂNSITO – LTCAT - PROVA HÁBIL - PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

No presente caso,
a parte reclamante pretende o recebimento do adicional de periculosidade
referente
a
o
período

de
10/2018 a 05/2020
,
anterior àquele reconhecido espontaneamente pelo Município
(
a partir de
05/2020)
,
e,
embora
tenha sido
oportunizad
a

a
indicação de provas (ID 211485743/PJe2)
, as partes não manifestaram interesse
na
realização de perícia
.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, ou seja, a parte reclamante, por se tratar de
fato constitutivo de seu direito
.

Portanto,
é
indevido o adicional de
periculosidade
postulado
, referente ao período de
10/2018 a 05/2020
, devendo ser reformada a sentença
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e

julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024